Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001552-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

AGRAVADO: JOBSON NUNES ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA PIRES TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a solicitação regular de ligação de energia elétrica para imóvel residencial, com realização de vistorias técnicas pela concessionária, evidencia-se a probabilidade do direito dos consumidores ao fornecimento do serviço público essencial.

O perigo de dano resta configurado pela demora injustificada na prestação de serviço público essencial, especialmente considerando a condição de gestante de uma das requerentes, circunstância que agrava a situação de vulnerabilidade.

Não caracteriza perigo de irreversibilidade vedado pelo §3º do art. 300 do CPC a determinação de instalação de energia elétrica, pois eventual inviabilidade técnica superveniente pode ser revista através de instrução probatória adequada.

A concessionária de serviço público deve demonstrar, com documentação técnica hábil, as razões que impedem o fornecimento de energia elétrica, não bastando alegações genéricas sobre complexidade da instalação.

Agravo de instrumento desprovido.

ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .